Tribunal: TJBA
Processo: 0505561-03.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505561-03.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMI INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
DOMITILIA FRANCISCA DOS SANTOS

APELADO: PALOMA SILVA DE CARVALHO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO COM BASE NO PAGAMENTO. ERRO DE FATO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. CÁLCULO DO CREDOR QUE NÃO INCLUÍA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA DOCUMENTAL IGNORADA. OFENSA À COISA JULGADA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO SALDO REMANESCENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, julgou improcedentes os embargos de declaração e manteve a extinção da execução pelo pagamento (art. 924, inc. II, CPC). A decisão extintiva partiu da premissa de que os cálculos do credor/Apelante estavam incorretos por supostamente incluírem honorários advocatícios sucumbenciais, verba cuja exigibilidade estava suspensa.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia principal reside na verificação da ocorrência de erro de fato na análise judicial, ao se concluir pela inclusão de honorários nos cálculos do credor, quando a prova documental (planilha de cálculo) demonstrava expressamente o contrário, e, como consequência, a validade da extinção da execução por satisfação da obrigação.

III. Razões de decidir:

3. A sentença que extinguiu a execução baseou-se em erro de fato manifesto, pois atribuiu aos cálculos do credor (ID 98782344) a inclusão de verba honorária, quando o documento é explícito ao apontar "R$ 0,00" para tal rubrica.

4. A decisão ignorou prova documental inequívoca, violando o dever de fundamentação analítica previsto no art. 489, § 1.º, inc. IV, do CPC.

5. Ao validar um pagamento feito com base em valor histórico, sem a devida correção monetária, e extinguir a obrigação, a decisão ofendeu a coisa julgada e permitiu o enriquecimento sem causa da devedora (art. 884 do Código Civil).

6. Constatado o erro de fato e a existência de saldo devedor, a anulação da sentença extintiva e o prosseguimento da execução são medidas que se impõem para garantir a plena satisfação do título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de Apelação Cível
conhecido e

parcialmente provido
para reformar a decisão recorrida, anular a sentença que extinguiu a execução e determinar o seu regular prosseguimento pelo saldo devedor apurado, mantendo-se a ordem de liberação dos valores incontroversos já depositados.

Tese de Julgamento:
A extinção da execução fundamentada em erro de fato, consistente na afirmação de que os cálculos do credor continham verbas indevidas, quando a prova documental demonstra o contrário, impõe a anulação da sentença por ofensa à coisa julgada e ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, devendo o feito executivo prosseguir até a integral satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, Arts. 489, § 1º, IV; 523; 924, II; e 1.022. Código Civil, Art. 884.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0505561-03.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
AMI INFORMATICA LTDA
e como apelado
PALOMA SILVA DE CARVALHO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27